Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS REAJUSTADOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Se o contrato avençado pelas partes traz disposição expressa a respeito de reajuste anual, a cobrança dos aluguéis inadimplidos, corrigidos pelo índice contratual, está legalmente embasada, não havendo, pois que se falar em excesso a ser decotado. 1.2. Cabe à parte autora declarar o fato constitutivo do seu direito e a incumbência do ônus da prova, em conformidade com o disposto no art. 373, I e II, do CPC. O réu deve demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 1.3. No caso, o réu não demonstrou que vinha pagando os aluguéis sem reajuste anual, de modo a que se aceite a possibilidade de renúncia ou tolerância de pagamento destes, diversamente da forma como avençada, ainda mais quando consta tal irresignação expressamente nos autos.
2. Ademais, foram abatidos do cômputo total, os valores efetivamente pagos pelo réu, a título de aluguel.
3. Recurso conhecido e improvido. Majorada a verba honorária de sucumbência.